Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004574-66.2023.8.11.0000
AGRAVANTES: ADALTO LIMONGI DE FREITAS e LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE
AGRAVADOS: MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA., MOTOGARÇAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA. - EPP, ADMINISTRADORA E LOCADORA ÁGUAS DO XINGU LTDA., PRESTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. – ME e SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA. - ME
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRIAÇÃO DE COMPETÊNCIA REGIONAL – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 10/2020 – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS AO JUÍZO DA 4a VARA DE RONDONÓPOLIS – DEMANDA DISTRIBUÍDA ANTERIOR À SUA EDIÇÃO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 6o – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“A atribuição de competência regional para processar e julgar os feitos de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias, fundamentada na Resolução TJ-MT/OE no. 10/2020, limitam-se aos “processos novos, protocolizados a partir da data da publicação desta Resolução” (art. 6o, parágrafo único), de modo que “a mudança de competências das unidades relacionadas não importará em redistribuição dos processos que estão tramitando nas referidas unidades” (art. 6o, caput).” (N.U 1012522-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 06/02/2023).
Recurso provido para determinar a remessa e trâmite da ação de Recuperação Judicial n° 0014453-78.2018.8.11.0004 junto ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos termos do art. 6° da Resolução TJ-MT/OE n° 10/2020. Decisão reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004574-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (AGRAVANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (AGRAVANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (AGRAVADO), MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 04.226.706/0001-27 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (AGRAVADO), PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.341.218/0001-63 (AGRAVADO), SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 02.424.620/0001-83 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRIAÇÃO DE COMPETÊNCIA REGIONAL – RESOLUÇÃO TJ-MT/
OE
No 10/2020 – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS AO JUÍZO DA 4a VARA DE RONDONÓPOLIS – DEMANDA DISTRIBUÍDA ANTERIOR À SUA EDIÇÃO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 6o – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A atribuição de competência regional para processar e julgar os feitos de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias, fundamentada na Resolução TJ-MT/OE no. 10/2020, limitam-se aos “processos novos, protocolizados a partir da data da publicação desta Resolução” (art. 6o, parágrafo único), de modo que “a mudança de competências das unidades relacionadas não importará em redistribuição dos processos que estão tramitando nas referidas unidades” (art. 6o, caput).”
(N.U 1012522-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 06/02/2023).

Recurso provido para determinar a remessa e trâmite da ação de Recuperação Judicial n° 0014453-78.2018.8.11.0004 junto ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos termos do art. 6° da Resolução TJ-MT/OE n° 10/2020. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004574-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

ADALTO LIMONGI DE FREITAS e LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE

AGRAVADOS:

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA., MOTOGARÇAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA. - EPP, ADMINISTRADORA E LOCADORA ÁGUAS DO XINGU LTDA., PRESTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. – ME e SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA. - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADALTO LIMONGI DE FREITAS
e
LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
que nos autos da Ação de Recuperação Judicial n° 0014453-78.2018.8.11.0004, ajuizada por
MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
outras
, o qual indeferiu o pedido de remessa dos autos para a Comarca de Barra do Garças/MT, cujo juízo, segundo os agravantes, é o competente para análise e julgamento da ação.

A parte agravante alega em suas razões recursais que a referida ação de recuperação judicial foi distribuída inicialmente na Comarca de Barra do Garças/MT em 22 de novembro de 2018.

Dizem que
“após um longo trâmite processual, os autos foram redistribuídos de forma equivocada para a Comarca de Rondonópolis – MT, sob a fundamentação de que esta é Vara Regionalizada da Recuperação Judicial e Falência, sob determinação da RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 10 DE 30 DE JULHO DE 2020”
(sic).

Irresignados, os agravantes afirmam que
“a redistribuição foi realizada em desacordo com a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 10 DE 30 DE JULHO DE 2020, vez que o seu artigo 6o determina que não serão redistribuídos os processos já em tramitação antes da entrada em vigor da resolução”
(sic).

Asseguram que
“a decisão não merece prosperar, vez que a incompetência é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, BEM COMO, ESTÁ EM TOTAL DETERMINAÇÃO DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 10 DE 30 DE JULHO DE 2020 E ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA”
(sic).

Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, os agravantes requerem a concessão do efeito suspensivo
“para sobrestar a demanda originária de n° 0014453-78.2018.8.11.0004, que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, uma vez que as decisões proferidas por juízo absolutamente incompetente são passíveis de nulidade”
(sic).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme documentos de Id. 161067666.

A liminar recursal pleiteada foi
deferida
por mim, em 31/03/2023, nos termos da decisão Id. 163633660.

O Juízo
a quo
prestou informações no Id. 163972712, aduzindo
”que, embora a Resolução não tenha determinado a redistribuição dos processos em trâmite, é indiscutível que o pretendido sucesso da proposta será mais facilmente atingido se todos os processos da espécie restarem reunidos nas varas regionalizadas, na medida em que as questões decorrentes de falência e recuperação judicial são extremamente complexas e específicas, exigindo uma grande especialização daqueles que atuam nessa matéria”
(sic).

Na peça Id. 165804198, a parte agravada opôs embargos de declaração pedindo que seja suprida
“omissão quanto a designação do juízo provisório, até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento, mantendo-se, por corolário lógico, a competência da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis”
(sic).

A parte agravante embargada apresenta contrarrazões aos aclaratórios na peça Id. 167108196.

Na peça Id. 168331677, a parte agravada apresenta contraminuta ao recurso instrumental, aduzindo, em síntese, a correção da decisão recorrida, a qual contempla melhor efetividade da prestação jurisdicional diante do processamento perante Juízo especializado. Assevera que
“com a manutenção e concentração de todos os feitos referente a Recuperação Judicial em uma única Vara Especializada, isso evitará esse “ping-pong” (bate e volta) e privilegiará a duração razoável do processo, evitando que os Agravados e seus credores suportem um tempo maior para a solução definitiva do conflito, e ainda maiores sofrimentos psicológicos a todos os envolvidos, além de insegurança jurídica e principalmente negocial”
(sic).

Na peça Id. 168722169, a parte agravante pede
“seja o presente agravo de instrumento julgado prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto, haja vista o reconhecimento expresso do Juízo de Rondonópolis/MT da competência para julgamento dos autos de origem da recuperação judicial do Juízo de Barra do Garças/MT, tendo inclusive já declinado e os autos devidamente redistribuídos”
(sic).

Na decisão Id. 169716153 foram acolhidos os
“embargos declaratórios e, pautando pela celeridade processual,
elejo o Juízo da Comarca de Barra do Garças/MT para resolver questões de urgência nos respectivos autos recuperacionais, até que se decida o mérito do Agravo de instrumento”
(sic).

No parecer Id. 178626650, a Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller sustenta que
“a Resolução TJ-MT/OE no10/2020 redefiniu as competências das Varas Cíveis, ressalvando que os casos em trâmite não seriam redistribuídos, devendo permanecer nas referidas unidades, nos termos de seu artigo 6°”
(sic)
. Opina, assim, pelo provimento do presente recurso.

Nas peças Ids. 188609692 e 188905180 as partes pedem
“seja o recurso incluído na pauta de julgamento por videoconferência, tendo em vista o interesse do recorrente em realizar sustentação oral”
(sic)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado nas peças retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal conforme art. 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício, tampouco no art. 937 do CPC.

De outra feita,
REJEITO
o argumento de prejudicialidade do presente recurso aviado pela parte agravante no Id 168722169, isso porque a remessa do feito ao juízo de Barra do Garças se deu justamente em razão da decisão anteriormente proferida neste recurso, não se tratando de um reconhecimento de cabimento da competência do juízo para o qual o feito foi remetido.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da decisão recorrida que rejeitou a alegação de incompetência do juízo especializado de Falência e Recuperação Judicial de Rondonópolis para processar os autos recuperacionais das agravadas.

A parte agravante defende que a competência para julgar o feito recuperacional é da comarca de Barra do Garças/MT, uma vez que a ação fora proposta antes da edição da Resolução TJ-MT/OE no 10/2020, e por essa razão, deveria ter permanecido na vara em que fora distribuída.

Eis o teor da decisão agravada, no ponto que interessa neste momento de cognição sumária:

“(...) No dia 09/02/2022 este Juízo recebeu os autos, declarando a competência – Id. 75361736.

Desde então, os autos seguiram o regular curso nesta Vara Regionalizada da Recuperação Judicial e Falência, sem que os sócios das empresas devedoras arguissem qualquer inconformismo com o ponto.

Desta forma, tenho que, ultrapassado mais de 01 ano desde que o processo foi remetido a esta vara, já tendo aqui sido praticados vários atos, não podem os peticionantes, agora, no momento da realização da AGC, arguir a suposta incompetência e intencionar que os autos retornem à comarca de origem – em total prejuízo ao regular processamento da recuperação judicial e aos interesses da coletividade de credores.

No mais, ainda que se alegue que a incompetência absoluta possa ser invocada em qualquer tempo e grau de jurisdição, o caso dos autos não é de acolhimento da pretensão deduzida pelos peticionantes, haja vista as razões que já foram assentadas pelo Magistrado que declinou a competência (decisão judicial de Id. 7462110) e por este Juízo, quando recebeu os autos (decisão judicial de Id. 75361736).

Por fim, arremato consignando que a Instância Superior já tomou conhecimento da remessa dos autos para esta comarca (através dos RAIs que foram interpostos nos autos quando o feito já estava aqui se processando), sem que fosse deliberado qualquer retorno do processo.

Registro que, nesse ponto, o TJ/MT já determinou, inclusive, que também tramite neste Juízo a Ação Possessória proposta pela credora Cordiant em face do grupo recuperando (que também tramitava na comarca de Barra do Garças e foi remetida a esta Vara Regionalizada da Recuperação Judicial) – assentando, por fim, a competência deste Juízo para o processamento das lides.

Forte em tais premissas, INDEFIRO O PEDIDO de Id. 109895041 (...)”
(Id. 160746688).

Pois bem.

Analisando meritoriamente a insurgência recursal, infere-se que o recurso deve ser provido.

Nesta senda, em que pesem os argumentos da parte agravada e a informações prestadas pelo juízo
a quo
, dando conta de que o juízo especializado teria maior aptidão para a prestação jurisdicional, em razão da especialização de sua matéria e competência, infere-se que o caso vertente não comporta outra solução jurídica que não a ditada expressamente no art. 6°,
caput
e seu parágrafo único da Resolução TJ-MT/OE n° 10, de 30 de julho de 2020.

A Resolução TJ-MT/OE n° 10, de 30 de julho de 2020, redefiniu a competência da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, da 4a Vara Cível de Rondonópolis, da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta e da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, atribuindo competência regional para processar e julgar os feitos de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias.

E especificamente no tocante à 4a Vara Cível de Rondonópolis, a redefinição se deu para processar e julgar as ações que versarem sobre pedidos de recuperação judicial, falência e seus respectivos incidentes, em que figure como parte pessoa jurídica ou física integrantes do Polo VIII, composto pelas Comarcas de Jaciara, Juscimeira, Dom Aquino, Campo Verde, Poxoréo e Paranatinga.

No entanto, denota-se que a remessa do feito principal para a Comarca de Rondonópolis/MT se deu à revelia ao que prevê o art. 6o, caput e seu parágrafo único, da sobredita Resolução TJ-MT/OE no. 10/2020, que tem o seguinte teor:

“Art. 6o
A mudança de competências das unidades relacionadas

não importará em redistribuição dos processos

que estão tramitando nas referidas unidades
.

Parágrafo Único:
Os processos novos, protocolizados a partir da data da publicação desta Resolução, deverão ser distribuídos observando-se as competências estabelecidas
.”
(destaquei)

Conforme consta dos autos, o feito em questão, de início, tramitou na Comarca de Barra do Garças/MT, isso antes da publicação da Resolução TJ-MT/OE no 10, que é de 30 de julho de 2020, o que, nos termos do art. 6° acima disposto, impõe o processamento e julgamento da causa pelo juízo da Comarca de Barra do Garças.

Deste modo, considerando que a ação originária foi ajuizada em 2018, ou seja, antes da edição da referida Resolução, não deveria ter sido redistribuída, mas permanecido no juízo originário, referente à comarca de Barra do Garças/MT.

A propósito, em caso similar já decidi neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRIAÇÃO DE COMPETÊNCIA REGIONAL – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 10/2020 – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA DE POXORÉO AO JUÍZO DA 4a VARA DE RONDONÓPOLIS – DEMANDA DISTRIBUÍDA ANTERIOR À SUA EDIÇÃO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 6o – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO MINISTERIAL.
A atribuição de competência regional para processar e julgar os feitos de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias, fundamentada na Resolução TJ-MT/OE no. 10/2020, limitam-se aos “processos novos, protocolizados a partir da data da publicação desta Resolução” (art. 6o, parágrafo único), de modo que “a mudança de competências das unidades relacionadas não importará em redistribuição dos processos que estão tramitando nas referidas unidades” (art. 6o, caput). Precedente desta Corte
.”
(TJMT, N.U 1012522-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) (destaquei)

Na mesma toada, há outro julgado deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE REDEFINIU A COMPETÊNCIA PARA A 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE PEDIDOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E SEUS RESPECTIVOS INCIDENTES, EM QUE FIGURE COMO PARTE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA INTEGRANTE DO POLO VIII, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 10/2020 – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO PROCESSO JUNTO AO JUÍZO DA COMARCA DE POXORÉU – POSSIBILIDADE – A MUDANÇA DE COMPETÊNCIA NÃO IMPORTARÁ EM REDISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSO JÁ EM TRÂMITE – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 10/2020
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 6o, da Resolução TJ-MT/OE n. 10/2020, “a mudança de competências das unidades relacionadas não importará em redistribuição dos processos que estão tramitando nas referidas unidades”, além disso, conforme o parágrafo único da mesma resolução, “os processos novos, protocolizados a partir da data da publicação desta Resolução, deverão ser distribuídos observando-se as competências estabelecidas”, portanto como o processamento da RJ já havia sido deferido, inclusive com a apresentação do Plano de Recuperação Judicial, deveria o mesmo ser mantido no Juízo da Comarca de Poxoréu/MT.”
(TJMT, N.U 1012346-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, publicado no DJE 03/11/2022)

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para determinar a remessa e trâmite da ação de Recuperação Judicial n° 0014453-78.2018.8.11.0004 junto ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos termos do art. 6° da Resolução TJ-MT/OE n° 10/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023